Tribunal: STF
Processo: Rcl 56612
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. PROGRESSÃO RECENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jhonatan Rodrigues Paulino, contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 0011138-40.2020.8.26.0041, em trâmite na DEECRIM 1ª RAJ, na Comarca de São Paulo/SP, sob a alegada violação ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante afirma que progrediu para o regime semiaberto, porém continua a cumprir pena em regime fechado, em razão da ausência de vagas no regime mais brando, o que viola o enunciado da súmula apontada.



    3. Requer, liminarmente e ao final, sua imediata inclusão no regime domiciliar, até que surja vaga no seu regime atual (semiaberto).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e a garantia da autoridade de suas decisões, inclusive a observância de enunciado da Súmula Vinculante e de decisões da Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.



    5. Como visto, a presente reclamação invoca o verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF, alegando seu descumprimento pelo Juízo de origem, já que o reclamante teve a progressão para o regime semiaberto concedida, mas ainda sem a correspondente transferência e, ademais, sem o deferimento de seu pedido de prisão domiciliar. O teor do paradigma invocado é o seguinte:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (grifos nossos).



    6. Sucede, porém, que o exame dos autos indica que a decisão reclamada não impôs ao reclamante regime mais gravoso nem que ele fosse alocado em estabelecimento inadequado por falta de vagas.



    7. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado:



    “Cumpra-se o v. Acórdão (fls. 407/409), que deferiu a liminar, cassou a decisão contestada e promoveu o sentenciado ao regime semiaberto. 



    Remova-se JHONATAN RODRIGUES PAULINO, MTR: 972567, RG: 39278756, RJI: 170508720-10, do(a) São Paulo - Penit. "ASP Joaquim Fonseca Lopes" de Parelheiros para um dos presídios da rede Secretaria de Administração Penitenciária adequado ao regime semiaberto. Retifique-se o cálculo. Expeça-se o necessário. 



    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) São Paulo - Penit. "ASP Joaquim Fonseca Lopes" de Parelheiros, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de JHONATAN RODRIGUES PAULINO. 



    Int. 



    São Paulo, 19 de outubro de 2022.” (e-doc. 3, p. 412; grifos acrescentados).



    8. Dos documentos acostados aos autos, nota-se que a progressão de regime para o semiaberto é recente, sendo, portanto, evidentemente indispensável um prazo para que a Secretaria da Administração Penitenciária se organize e proceda à efetiva transferência, inclusive no tocante ao surgimento de vagas.



    9. Cito, nesse sentido, trecho da decisão do eminente Ministro Roberto Barroso no julgamento da Rcl nº 53.162/BA:



    “(...). 6. Ocorre que não há nos autos qualquer decisão que negue a efetivação da progressão que lhe foi concedida, especialmente fundamentada na ausência de vagas no regime menos gravoso. A decisão judicial juntada aos autos concedeu ao reclamante a progressão para o regime semiaberto e negou a concessão do regime domiciliar, em razão da ausência de requisitos legais. Ademais, nota-se que a progressão de regime para o semiaberto é recente, sendo indispensável um prazo para que a Secretaria da Administração Penitenciária se organize e proceda para a efetiva transferência. (...).”



    (Rcl nº 53.162/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/05/2022, p. 06/05/2022; grifos nossos)



    10. Logo, como a simples leitura do ato reclamado evidencia a determinação da autoridade judicial para a remoção do apenado ao estabelecimento compatível com seu regime atual (semiaberto), ainda em prazo razoável de implementação, não há demonstração de descumprimento ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF, o que, de plano, inviabiliza o presente feito.



    11. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator